Tribunal: CARF
Processo: 18186.010310/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.010310/2008-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.037 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FLÁVIO RODER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO.
PRECLUSÃO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito.
Não acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a
preclusão processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que conheceu do Recurso, para
determinar o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais matérias suscitadas.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 65 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, como não conhecida a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.010310/2008-32
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010310/2008-32

Notificação de Lançamento (e-fls. 29 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
26/29, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.005 (ano-calendário
2.004), apresentando a impugnação de fls. 1/19.
2. A Notificação de Lançamento trata de crédito relativo à omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas no valor total de R$ 136.743,02, apurando, ao final,
imposto suplementar de R$ 15.312,04, multa de ofício de R$ 11.484,03 e juros de mora
de R$ 5.357,68, calculados até 28/09/2007.
3. O impugnante requer o reconhecimento da tempestividade da impugnação, pois a
Receita Federal do Brasil tentou intimá-lo a tomar conhecimento do débito consignado
na presente Notificação de Lançamento apenas uma vez e somente por via postal
(correspondência foi devolvida por motivo de ausência do contribuinte) antes de intimá-
lo por edital.
3.1. Após tentativa frustrada de emitir uma certidão negativa de débitos federais através
do endereço eletrônico da RFB, visitou o Centro de Atendimento ao Contribuinte,
quando tomou conhecimento da presente Notificação.
3.2. Constatou que foram indevidamente englobados na Notificação de Lançamento
rendimentos obtidos por sua esposa, Sra. Alessandra Lopes Roder, referentes às
empresas Basf S/A no valor de R$ 26.122,98 e Dow Brasil S/A no valor de R$
52.249,04, informados por ela em Declaração de Ajuste Anual em separado (doc.4).
3.3. Os rendimentos da empresa Icatú Hartford S/A, no valor de R$ 11.638,00, também
foram pagos à sua esposa e a tributação foi cobrada na Notificação de Lançamento no
2005/608400294392092 (doc.5), sendo tal débito pago através da guia DARF anexa
(doc.6).
3.3. A fim de não ficar inadimplente perante o fisco federal, entendeu por bem pagar à
vista os débitos discutidos. Os cálculos foram feitos ajustando-se a base de cálculo do
imposto devido ao se excluir os rendimentos obtidos por sua esposa e com aplicação da
redução da multa em 50%, haja vista que tomou ciência dos débitos exigidos em
01/08/2008, o que ensejaria o benefício da redução.
3.4. Requer:
a) o reconhecimento da exclusão dos rendimentos obtidos por sua esposa para o
cômputo da apuração do imposto devido;
b) o reconhecimento de que o pagamento realizado faz jus à redução da multa de ofício
em 50%, de acordo com o § 3o, do art. 44, da Lei no. 9.430/96, e consequentemente de
que o débito foi integralmente pago, fato que ensejaria a extinção do crédito tributário
nos termos do art. 156, I, do CTN.
c) que a presente Notificação seja julgada em conjunto com a impugnação relativa à
Notificação de Lançamento no 2005/60840029439202, uma vez que o IRPF incidente
sobre o rendimento de R$ 11.638,00 pago por Icatu Hartford Seguros S/A está sendo
cobrado em duplicidade.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010310/2008-32

Uma vez que o contribuinte foi intimado, por edital, para tomar ciência do lançamento
do IRPF/2.005 (ano-calendário 2.004), e tendo apresentado impugnação após o decurso
do prazo de trinta dias da intimação, é de se considerar intempestiva a impugnação.
Preliminar rejeitada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/12/2013 (e-fls. 75), o sujeito
passivo interpôs, em 21/01/2014 (e-fls. 77), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, após clamar pela tempestividade do recurso
que:
- preliminarmente, a impugnação à decisão de primeira instância deve ser
considerada como tempestiva, por impropriedade na intimação por edital.
- no mérito, ocorreu erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente
indevidamente, há cabimento da redução da multa de ofício, a omissão de rendimentos de
dependente é improcedente, é cabível a aplicação do princípio da verdade material na apreciação
das provas e o crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, no valor de R$136.743,02.
Em apreciação à preliminar de tempestividade da impugnação, verifica-se
claramente a intempestividade constatada através dos seguintes excertos do Voto da Decisão
vergastada:
Voto
...
5. Tendo em vista o despacho de fls. 55, toma-se conhecimento da argüição de
tempestividade da defesa apresentada em 01/09/2008.
6. Dispõe o artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, alterado pelas Leis no 9.532/1997 e
11.196/2005:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010310/2008-32

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009) (g.n.)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
7. Como se vê, o § 1o, do art. 23, acima transcrito, autoriza a intimação por edital
quando um dos meio previstos no caput resultar improfícuo.
8. A presente Notificação de Lançamento foi lavrada em 01/10/2007 e, de acordo com o
documento de fls. 52, a intimação via postal foi devolvida em 17/10/2007 por motivo de
ausência do contribuinte, que então foi intimado a tomar ciência do crédito tributário
constituído através do Edital no 05/2008 (fls. 59/60), que por sua vez, determinou a data
de 14/03/2008 para apresentação de impugnação da exigência fiscal.(fls. 26/29).
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010310/2008-32

9. Desse modo, não há no procedimento adotado pela RFB nenhuma irregularidade a ser
apontada.
10. Por outro lado, nos termos do previsto nos artigos 14 e 15, do Decreto no
70.235/1972, torna-se forçoso o reconhecimento da intempestividade da impugnação
apresentada em 01/09/2008 e o impedimento do julgamento de mérito das questões
suscitadas pelo contribuinte em face da não instauração da fase litigiosa.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
11. Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de tempestividade da impugnação, e,
no mérito, não tomar conhecimento da impugnação.
12. Encaminhe-se o presente processo à EQCOB/DERAT/SP, para ciência ao
contribuinte e demais providências cabíveis, inclusive para verificação do lançamento
em duplicidade dos rendimentos pagos pela empresa Icatu Hartford Seguros S/A, no
valor de R$ 11.638,00 também incluídos na Notificação de Lançamento no
2005/608400294392092 (fls. 37/40) e rendimentos pagos pelas empresas Basf S/A no
valor de R$ 26.122,98 e Dow Brasil S/A no valor de R$ 52.249,04, informados na
Declaração de Ajuste Anual no 08/20.285.098 (fls.31/35), de Alessandra Lopes Roder,
cônjuge do impugnante.
13. Faculta-se recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no
prazo de trinta dias da ciência deste.
Ressalte-se apenas um particular presente no Parágrafo Primeiro do Artigo 23 do
Decreto 70.235/72, os termos “...Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no
caput...” (ora grifado). Tal peculiaridade está presente no referido parágrafo desde a redação
dada pela lei n. 11.196/2005, e a tentativa de entrega da Notificação de Lançamento por
correspondência ocorreu em 2007, cf. pesquisa no sistema “Consulta Postagem” (e-fls. 55).
Aponte-se que tal relatório retorna a data de devolução informada pela ECT, não o número de
tentativas de entrega, como quis sustentar o interessado. Ou seja, bastou a tentativa frustrada de
entrega postal para que se procedesse à intimação por edital, corretamente procedida (e-fls. 62).
Dessa forma, Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase
litigiosa, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito.
Por fim, procedimentos de aproveitamento de eventuais pagamentos já efetuados
são apreciados pelas Unidade Jurisdicionantes dos contribuintes interessados, se for o caso, no
momento da implementação dos julgados, e a sustentação oral pretendida pelo representante do
interessado em Sessões de Turmas Extraordinárias já tem previsão e está garantida no Regimento
Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/15 do Ministério da Fazenda, com suas
alterações subsequentes, em seu artigo 61-A, sendo então inócua a necessidade de seu pedido.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.037 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.010310/2008-32

Fl. 143
DF CARF MF
Original